Tribunal: TJSP
Processo: 1021795-90.2017.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
RECEBIMENTO DA APELAÇÃO NO EFEITO SUSPENSIVO - Impossibilidade - Inteligência do art. 1.012, V, do Código de Processo Civil - Apelante que não demonstrou a contento a necessidade de suspensão da eficácia da sentença - Ademais, a determinação consiste somente na imediata implantação do benefício e não diz respeito aos atrasados - Recurso recebido somente no efeito devolutivo.

ACIDENTE DO

Ementa:
RECEBIMENTO DA APELAÇÃO NO EFEITO SUSPENSIVO - Impossibilidade - Inteligência do art. 1.012, V, do Código de Processo Civil - Apelante que não demonstrou a contento a necessidade de suspensão da eficácia da sentença - Ademais, a determinação consiste somente na imediata implantação do benefício e não diz respeito aos atrasados - Recurso recebido somente no efeito devolutivo.

ACIDENTE DO TRABALHO - AUXÍLIO-ACIDENTE - Limpadora - Recurso do INSS em que pleiteia a improcedência dos pedidos, com inversão completa do julgado - Fundamento do pedido de reforma calcado na ausência de TODOS os requisitos para a concessão de aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença - Tendinopatia dos membros superiores - Pedido julgado procedente para concessão de aposentadoria por invalidez - Descabimento - Perito que constatou incapacidade total e permanente para a função habitual, tão somente - Nexo - Configuração - Presente relação de causa e efeito entre o trabalho típico e a lesão ou perda ou diminuição da capacidade laborativa - Sentença reformada em parte para conceder auxílio-acidente, ante a possibilidade de exercer outras atividades.

TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO: devido desde o dia seguinte ao do requerimento administrativo indeferido, compensando-se eventuais valores recebidos a título de aposentadoria ou auxílio-doença após o "dies a quo".

CORREÇÃO MONETÁRIA: Lei no 8.213/91 e alterações posteriores - Após 30.06.2009, deverá ser obedecida a orientação estabelecida no RE no 870.947 (Tema 810 - Repercussão Geral) pelo Supremo Tribunal Federal - JUROS DE MORA: 1% ao mês, a partir da entrada em vigor do CC/02, e de acordo com a remuneração da caderneta de poupança, após 30.06.2009, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com as alterações introduzidas pela Lei no 11.960/09, e nos termos do quanto decidido no precitado recurso extraordinário.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS: fixação na fase de execução, incluídos os honorários recursais, consoante o disposto no art. 85, §4o, II, e §11 do CPC.

TUTELA DE URGÊNCIA: expedição de ofício à autarquia para cessação da aposentadoria e imediata implantação do benefício de auxílio-acidente.

REMESSA NECESSÁRIA e RECURSO DA AUTARQUIA PROVIDOS EM PARTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
1
Registro: 2020.0000292520
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1021795-90.2017.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e Recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é apelada ESTER DA SILVA FERREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PROVIMENTO EM PARTE à remessa necessária e ao recurso da autarquia.V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente sem voto), RICARDO GRACCHO E ALBERTO GENTIL.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
MARCO PELEGRINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
2
VOTO No 1778
REMESSA NECESSÁRIA No 1021795-90.2017.8.26.0053 São Paulo
APELANTE: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
APELADA: Ester da Silva Ferreira
JUIZ: Rogério Leitão Torezan
RECEBIMENTO DA APELAÇÃO NO EFEITO SUSPENSIVO -
Impossibilidade - Inteligência do art. 1.012, V, do
Código de Processo Civil - Apelante que não
demonstrou a contento a necessidade de suspensão
da eficácia da sentença - Ademais, a determinação
consiste
somente
na
imediata
implantação
do
benefício e não diz respeito aos atrasados - Recurso
recebido somente no efeito devolutivo.
ACIDENTE
DO
TRABALHO
-
AUXÍLIO-ACIDENTE
-
Limpadora - Recurso do INSS em que pleiteia a
improcedência dos pedidos, com inversão completa
do julgado - Fundamento do pedido de reforma
calcado na ausência de TODOS os requisitos para a
concessão de aposentadoria por invalidez ou auxílio-
doença - Tendinopatia dos membros superiores -
Pedido julgado procedente para concessão de
aposentadoria por invalidez - Descabimento - Perito
que constatou incapacidade total e permanente para
a função habitual, tão somente - Nexo - Configuração
- Presente relação de causa e efeito entre o trabalho
típico e a lesão ou perda ou diminuição da
capacidade laborativa - Sentença reformada em
parte
para
conceder
auxílio-acidente,
ante
a
possibilidade de exercer outras atividades.
TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO: devido desde o dia
seguinte ao do requerimento administrativo indeferido,
compensando-se eventuais valores recebidos a título
de aposentadoria ou auxílio-doença após o “dies a
quo”.
CORREÇÃO MONETÁRIA: Lei no 8.213/91 e alterações
posteriores - Após 30.06.2009, deverá ser obedecida a
orientação estabelecida no RE no 870.947 (Tema 810 -
Repercussão Geral) pelo Supremo Tribunal Federal -
JUROS DE MORA: 1% ao mês, a partir da entrada em
vigor do CC/02, e de acordo com a remuneração da
caderneta de poupança, após 30.06.2009, na forma
do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com as alterações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
3
introduzidas pela Lei no 11.960/09, e nos termos do
quanto decidido no precitado recurso extraordinário.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS: fixação na fase de
execução, incluídos os honorários recursais, consoante
o disposto no art. 85, §4o, II, e §11 do CPC.
TUTELA DE URGÊNCIA: expedição de ofício à autarquia
para
cessação
da
aposentadoria
e
imediata
implantação do benefício de auxílio-acidente.
REMESSA NECESSÁRIA e RECURSO DA AUTARQUIA
PROVIDOS EM PARTE.
Adoto, inicialmente, o relatório da r. sentença (fls. 318/322) e
acrescento que a presente ação acidentária foi julgada procedente para
condenar a autarquia ao pagamento de aposentadoria por invalidez, a contar
do dia seguinte ao do requerimento administrativo (03/08/2016), observada a
prescrição quinquenal, acrescido de abono anual e demais consectários legais.
Os honorários advocatícios foram postergados para a fase de liquidação. Foi
determinada a remessa necessária e concedida a tutela para o
“restabelecimento” do benefício.
O INSS recorreu (fls. 327/329), postulando a concessão do efeito
suspensivo ao recurso. No mérito, requereu a inversão do julgado, ao argumento
de que ausente incapacidade laborativa total (omniprofissional) e permanente a
ensejar a aposentação ou, ainda, o auxílio-doença, ante a conclusão do laudo
pericial de que a segurada poderia exercer outras atividades que lhe garantam
a subsistência.
A apelada apresentou contrarrazões (fls. 334/351), postulando a
condenação da autarquia às penas de litigância de má-fé.
Não houve notícia quanto à implantação do benefício.
É o relatório.
Decido.
Inicialmente, não há que se falar em litigância de má-fé tal como
aventado pela segurada em sede de contrarrazões, porquanto inexiste conduta
manifestamente temerária por parte do INSS, mas tão somente a interposição de
recurso em defesa do patrimônio público.
Por outro lado, recebo o recurso da autarquia tão somente no
efeito devolutivo, a teor do disposto no artigo 1.012, § 1o, inciso V, do Código de
Processo Civil, uma vez que a autarquia não demonstrou, efetivamente,
fundamentos que permitam infirmar o provimento de caráter antecipatório, nos
moldes do parágrafo 4o, do mesmo dispositivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
4
Superadas essas questões, passo ao exame do mérito.
Conforme relatado, cuida-se de ação acidentária movida por
trabalhadora contra o INSS, alegando que durante o vínculo empregatício
mantido com a empresa mencionada na inicial, desempenhando a função de
limpadora, sujeitava-se a condições agressivas de trabalho, experimentando
tendinopatia dos membros superiores (ombros e cotovelos), com consequente
diminuição de sua capacidade laboral. Em razão disso, requereu a concessão
de benefício acidentário.
Compulsando os autos, verifico não haver concessão anterior de
auxílio-doença ou emissão de Comunicação de Acidente do Trabalho CAT,
mas tão somente o indeferimento do requerimento administrativo (fls. 103).
Realizada perícia médica judicial pelo doutor Gilmar W. Cosenza
(fls.
128/134),
o expert diagnosticou que a autora é portadora de
“bursite/tendinopatia em ombros e epicondilite em cotovelos”, as quais
impedem desempenho das atividades laborativas que habitualmente exercia,
ou seja, encontra-se incapacitada de forma total e permanente para a função
habitual (fls. 132).
O laudo pericial foi devidamente fundamentado e não combatido
cientificamente por assistente técnico, prestando-se como prova técnica hábil à
formação do convencimento do juízo.
Como visto, o nexo de causalidade restou demonstrado pela
conclusão do perito judicial, que confirmou que o liame pode ser inferido das
características da função de “limpadora”, exercida pela autora ao longo dos
anos (fls. 304/305). Ademais, constatou que as atividades enquadram-se dentre
aquelas que exibem fatores de risco mencionados na “Norma Técnica de
Avaliação da Incapacidade Laborativa - Procedimentos Administrativos e
Periciais em LER/DORT - Instrução Normativa INSS/DC, no 98, de 5 de setembro de
2003”, como posturas inadequadas, carga osteomuscular, carga estática,
invariabilidade de tarefa, exigências cognitivas entre outras.
Quanto ao prejuízo laborativo, concluiu o perito que a
incapacidade da autora é total e permanente para a função habitual,
destacando a impossibilidade de desempenhar outras tarefas correlatas, sob
pena de agravamento do quadro.
Realmente, prospera em parte o recurso da autarquia.
Como se sabe, para a concessão do benefício de aposentadoria
por invalidez é necessária a constatação de incapacidade total e permanente
para o trabalho, conforme preconiza o artigo 42 da Lei n. 8.213/91.
Todavia, depreende-se do laudo pericial que a incapacidade
laborativa que acomete a autora tem natureza parcial e permanente, uma vez
que as lesões são irreversíveis e impedem a realização da atividade habitual,
mas não outras em que os mesmos fatores de risco não estejam presentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
5
Por outro lado, ainda, não trouxe a segurada qualquer elemento de
prova que demonstrasse ser omniprofissional sua incapacidade laborativa, além
de contar com menos de sessenta anos de idade. Nesse sentido, importa
destacar que o laudo pericial produzido na esfera trabalhista, o qual nem sequer
restou admitido como prova emprestada, igualmente atestou a redução da
capacidade profissional da autora em grau médio, concluindo que “a autora
encontra-se com sua capacidade de trabalho prejudicada. Não havendo
condições de trabalhar nesta atividade.” (fls. 108).
Assim, em que pese o entendimento perfilhado pelo eminente
magistrado, ausentes os requisitos do referido artigo, não faz jus a segurada à
aposentadoria por invalidez acidentária, mas sim ao benefício de auxílio-
acidente (art. 86 do mesmo diploma legal) de 50% do salário-de-benefício.
Dessa forma, reformo em parte a sentença e julgo procedente o
pedido para condenar o INSS ao pagamento de auxílio-acidente, desde o
requerimento administrativo indeferido (03/08/2016).
Por óbvio, uma vez que foi determinada a imediata implantação
da aposentadoria por invalidez na sentença, deverá haver a compensação das
diferenças e suspensão do benefício ora deferido, em caso de eventual
concessão de auxílio-doença pelas mesmas moléstias.
A renda mensal inicial a ser implantada deverá observar os mesmos
índices previdenciários utilizados pelo INSS para reajuste dos benefícios em
manutenção.
A correção monetária dos valores em atraso seguirá a Lei no
8.213/91 e alterações posteriores. Contudo, após 30 de junho de 2009, deverá ser
observada a orientação estabelecida no RE no 870.947 (Tema 810 Repercussão
Geral) pelo Colendo Supremo Tribunal Federal.
Os juros de mora, por sua vez, serão computados à razão de 1% ao
mês, a partir da entrada em vigor do Código Civil de 2002, e de acordo com a
remuneração da caderneta de poupança, após 30 de junho de 2009, na forma
do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com as alterações introduzidas pela Lei no
11.960/09, e nos termos do quanto decidido no precitado recurso extraordinário.
As questões relacionadas ao período posterior ao da homologação
da conta de liquidação (índice de atualização do precatório, incidência de
juros, dentre outras) deverão ser apreciadas por ocasião da fase de execução.
Haja vista que a r. sentença é ilíquida e foi proferida na vigência do
novo estatuto processual, os honorários advocatícios deverão ser fixados apenas
em execução (artigo 85, § 4o, inciso II), momento em que o respectivo juízo
levará em consideração também eventual sucumbência recursal das partes
(§11).
Oficie-se ao INSS para a imediata cessação da aposentadoria por
invalidez e implantação do auxílio-acidente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
6
Atendendo à recomendação da Corregedoria Geral de Justiça,
veiculada pelo Comunicado no 912/2007 e, visando contribuir para o
cumprimento mais célere do julgado, passa a integrar o presente o seguinte
tópico-síntese:
- N° do processo:
1021795-90.2017.8.26.0053
- Nome do segurado:
Ester da Silva Ferreira
- Benefício concedido:
Auxílio-acidente (94)
- D.I.B.
03/08/2016
- Renda Mensal Inicial
A calcular
Servirá cópia do presente como ofício à autarquia.
Destarte, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO EM PARTE à remessa
necessária e ao recurso da autarquia.
MARCO PELEGRINI
Relator